Tribunal: CARF
Processo: 10665.901146/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901146/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SIDERURGICA UNIAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, para compensação é
essencial a comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo,
requisito sem o qual a compensação deve ser não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.769, de 27 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10665.901145/2011-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que homologou parcialmente
compensações declaradas em DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901146/2011-75
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

O Termo de Verificação Fiscal – TVF que embasou a decisão supracitada. Em
resumo, descreve que houve glosa de créditos da contribuição relativos a compras de:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e
NF de venda de fornecedor;
2 - minério de ferro, em virtude de créditos informados em Dacon com valores
superiores aos contabilizados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, pedindo o cancelamento do débito exigido, em virtude de sua extinção por meio
de nova compensação, e o reconhecimento integral do crédito pleiteado, homologando-se todas
as compensações. Para tanto, em síntese, assim se manifestou:
O Pagamento dos Valores Cobrados no Despacho Decisório Antes da análise das glosas
realizadas pelo Fisco, é importante esclarecer que o débito cobrado no despacho
decisório impugnado foi extinto por meio de nova Dcomp [...].
Como se pode ver da mencionada declaração de compensação, o valor principal
cobrado pelo Fisco no despacho decisório, bem como seus acréscimos legais (multa e
juros até a data da compensação), foram devidamente quitados com crédito de Cofíns
pago a maior [...], crédito que, diga-se de passagem, nada tem a ver com o MPF que
originou o despacho decisório.
[...]
Portanto, o débito cobrado no despacho decisório deve ser imediatamente cancelado,
tendo em vista ter havido sua extinção por meio de uma nova compensação.
Cancelando-o ou não (esta hipótese admitida tão-somente para efeitos de
argumentação), a presente manifestação deve ser analisada na parte referente às glosas
realizadas pelo Fisco, para assim se saber se tal pagamento foi indevido, e,
consequentemente, se a manifestante terá direito à sua restituição.
Desconsideração de Parte das Notas Fiscais de Entrada de Carvão Vegetal
[...]
O Fisco, para decidir qual nota considerar, adotou critério sem qualquer fundamento
lógico, simplesmente considerando as notas fiscais com valor menor, ou seja, que geram
créditos menores de PIS e de Cofíns.
[...]
Assim, no presente caso, é irrelevante saber sobre que valor o fornecedor do carvão
vegetal recolheu PIS e Cofíns, para se saber o valor sobre o qual a manifestante
determinará o valor do seu crédito de PIS e Cofíns. O que interessa no presente caso é
saber o valor real da aquisição do carvão vegetal, que está consignado na nota fiscal de
entrada com a metragem e valor real do produto, estando o valor real lançado na
escrituração fiscal e contábil da manifestante à disposição do Fisco com total
transparência.
[...]
No presente caso, o valor do carvão vegetal (bem utilizado como insumo na fabricação
de outro produto, o ferro-gusa) adquirido é retratado fielmente apenas pelas notas fiscais
de entrada da manifestante.
Prova cabal de tal fato é que, como se pode observar do próprio TVF, especificamente
da planilha "Apuração da Base de Cálculo de Créditos de Carvão", coluna "Pagamentos
Contabilizados do Carvão", todo o carvão vegetal adquirido foi pago com base nas
notas fiscais de entrada.
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

É no estabelecimento do adquirente, ou seja, no estabelecimento da manifestante, que é
apurada uma metragem correta, exata do carvão, tanto que se paga a carga ao motorista
com base na metragem obtida na empresa, pois repetindo, a metragem feita pelo
fornecedor quando da saída do carvão é apenas referencial.
[...]
No presente caso, o Fisco, ao considerar a nota fiscal do fornecedor [...] cometeu um
grande equívoco, pois, como já mencionado, tal fornecedor está localizado no município
de Cláudia, MT, em vez de Divinópolis. E tais operações de carvão são submetidas a
pauta fiscal. Ou seja, o preço do carvão é fixado pela Fazenda Estadual, razão pela qual
o valor do ICMS é o mesmo nas duas notas fiscais (entrada e fornecedor).
[...]
A Glosa de Parte dos Créditos Referentes às Aquisições de Minério de Ferro
[...]
O que houve foi um erro material por parte do Fisco, ao desconsiderar as duas contas
relativas ao minério de ferro, uma referente à mercadoria e outra ao respectivo frete.
Tais contas, obviamente, devem ser somadas, não havendo nenhuma duplicidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, em resumo por
insuficiência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado e no que se refere a extinção do
débito a DRJ destacou que:
Tal circunstância não afeta a constituição do crédito tributário, via confissão de dívida
em DCOMP, tampouco o julgamento da manifestação de inconformidade ora sob
análise, que é apresentada contra a "não homologação de compensação", conforme
estabelecido na legislação de regência, como, por exemplo, o art. 66 da IN RFB n°
900/2008.
Destaco que, caso venha surgir litígio quanto à nova DCOMP, a controvérsia deve ser
resolvida em processo próprio, distinto do presente.
Não obstante, a Unidade de preparo deve acautelar-se para que não haja duplicidade de
cobrança.
4. Conclusão
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação. A Unidade de preparo deve acautelar-se para que
não haja duplicidade de cobrança, tendo em vista o exposto no tópico anterior.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado, alegando em síntese, meros erros materiais em relação às informações lançadas nas
declarações, ônus da prova, jurisprudência do CARF e busca da verdade material.
Assim como ocorreu na apresentação da Manifestação de Inconformidade, ao
Recurso Voluntário não houve juntada de documentos probatórios.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

O processo trata de pedido de compensação, utilizando como crédito valores de PIS que
o contribuinte alega ter direito ao ressarcimento. O pedido foi glosado pela autoridade
fiscal nos seguintes tópicos:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e NF
de venda de fornecedor;
2 - minério de ferro, em virtude de créditos informados em Dacon com valores
superiores aos contabilizados.
Sobre o item 2 não há impugnação específica no Recurso Voluntário, restando preclusa
qualquer alegação posterior acerca da matéria. Conforme adiante será melhor detalhado
o recorrente limitou-se em impugnar as divergências entre as notas fiscais, deixando de
trazer à baila as razões do minério de ferro ter créditos informados em Dacon com
valores superiores aos contabilizados. Sendo assim, a referida glosa não será abordada
neste voto.
Passando então a análise do item 1 que trata do carvão vegetal, em sua defesa o
Recorrente discorre acerca de meros erros materiais em relação às informações lançadas
nas declarações eletrônicas de compensação, sem apresentar provas de suas alegações.
Ora, percebe-se, da leitura dos trechos destacados, que a glosa de créditos
decorreu da existência de meros erros materiais em relação às informações
utilizadas para o preenchimento e posterior transmissão das DCOMPs, tanto que
o acórdão utiliza a expressão "divergências entre as NF” como
fundamento apto a justificar a decisão.
Além disso, se, de um lado, o acórdão pretende atribuir à Recorrente, em caráter
absoluto, o ônus da prova quanto à extensão do direito creditório, citando para
tanto até mesmo a legislação processual civil, de outro lado o mesmo acórdão, de
forma contraditória, diz que documentos produzidos unilateralmente não teriam
o condão de provar, "por si sós, os valores escriturados".
Por fim, o acórdão ignora o princípio da busca pela verdade real no processo
administrativo ao invocar a suposta preclusão do "direito de apresentar a
prova documental em outro momento processual".
O fato é que, da maneira como foi proferida, a decisão da DRJ/JFA impede, de
modo equivocado, que a Recorrente possa demonstrar que possuía direito
creditório suficiente para fazer frente às compensações pleiteadas.
A negativa do crédito se deu após procedimento fiscal sendo as glosas justificadas e
motivadas conforme destaques que abaixo transcrevo:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e NF
de venda de fornecedor;
O contribuinte, na aquisição de carvão vegetal, emite nota fiscal de entrada com
valores diferentes dos valores constante da Nota fiscal de saída, emitida pelo
fornecedor.
O documento fiscal hábil e idôneo para comprovar as operações de compra e
venda de mercadorias é a nota fiscal. A nota fiscal de entrada emitida na data da
aquisição pelo comprador é documento hábil a comprovar a operação de compra
de mercadorias, desde que relatem a realidade da operação e, também, fique
comprovado o seu efetivo pagamento. Não pode haver discrepância ou diferença
entre o valor da mercadoria constante na nota fiscal de venda do produtor e a
nota fiscal de entrada emitida pelo próprio contribuinte. A ausência de qualquer
uma das condições, não dará ao contribuinte o direito ao crédito.
Ocorre que o contribuinte na aquisição de carvão, durante todo o período
abrangido pela ação fiscal, emitiu notas fiscais de entrada com valores sempre
diferentes das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, ora maior, ora menor
que estas.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

Ocorre que ao apresentar o Recurso Voluntário a Recorrente não juntou documentos,
com a finalidade de comprovar acertos nas emissões das notas fiscais que encontravam-
se em divergência de valores nas entradas e saídas.
Sabendo que as Dcomp’s não foram homologadas em razão das declarações acessórias
estarem equivocadas, bem como a divergência apontada acerca dos valores das notas
fiscais, caberia ao recorrente proceder com a retificação, ou, na impossibilidade,
apresentar provas que seriam capazes de embasar o seu pedido, sendo certo que a ela,
recorrente, foi dada essa oportunidade no momento em que apresentou o Manifesto de
Inconformidade.
Compulsando os autos o Recorrente não se desincumbiu em contextualizar as
divergências entre as notas fiscais de entrada, a seu cargo com as notas fiscais de venda,
a cargo do fornecedor, trazendo a legalidade deste procedimento de emissão de
documento fiscal na aquisição de carvão vegetal, evidenciando o regramento quanto ao
ajuste de preço e quantidade – em cumprimento ao RICMS, ou mesmo orientações da
SEFAZ do estabelecimento em que esta sediada.
Digo isso, pois o melhor argumento para corroborar as quantidades (m3) do carvão
vegetal, mas também quanto ao seu valor unitário adotado nas notas de entradas,
emitidas pela Recorrente, requer observância a critérios e procedimentos subsidiado
pela norma legal, ou seja, uma metodologia pré-determinada e específica ao presente
caso.
A legalidade destas operações também traria luz quanto à possibilidade e
consentimento, dos fornecedores do carvão vegetal adquirido pela fiscalizada vir a
poder optar pela emissão de notas fiscais complementares, o que de certo seria capaz de
sanar dúvidas em relação a base de cálculo do ICMS, fato que norteou a fiscalização em
sua verificação, que entendeu ser um dos fatores para aferir a veracidade da operação,
ora detectando ser a nota fiscal de saída na formação da base de cálculo para o ICMS,
ora a nota fiscal de entrada.
Uma vez que o Fisco detectou divergência no procedimento adotado, ainda que a
Recorrente afirme que todo o carvão vegetal adquirido foi pago com base nas notas
fiscais de entrada e que a partir dessas entradas forma a base para efeito do que dispõe
Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003, para formação dos créditos (insumos) de PIS e
Cofins, o que espera este julgador, é que a Recorrente fosse mais diligente na instrução
processual.
Nesse passo, podemos cotejar o próprio exemplo trazido pela Recorrente, vejamos:
Tal nota fiscal de entrada retrata o valor de R$ 23.043,54, que foi exatamente
o valor pago ao fornecedor, conforme se pode ver da própria planilha "Apuração
da Base de Cálculo de Créditos de Carvão" que está anexa ao TVF. Ou seja, a
nota fiscal do fornecedor, no valor de R$ 5.900,00, em nenhum momento
reflete a realidade dos fatos, e, consequentemente, dos créditos de PIS e Cofins.
(vide e-fl.80 - Apuração da Base de Cálculo de Créditos de Carvão).
Oras, ao analisar o exemplo, é inegável a discrepância entre o valor da mercadoria
constante na nota fiscal de venda do produtor e a nota fiscal de entrada emitida pelo
próprio contribuinte. Fato que foi demonstrado no TVF:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

Diante o contexto apresentado, importante frisar, que não se esta a dizer que não seria a
nota fiscal de entrada emitida na data da aquisição pelo comprador, o documento hábil a
comprovar a operação de compra de mercadorias, e que este não seria o documento a
embasar a sua apuração, o que se busca aferir é a exatidão da operação, o que perpassa
pela comprovação dos seus efetivos pagamentos, cujo efeito prático é munir o julgador
de que a Recorrente goza do direito líquido e certo dos créditos pleiteados.
De tudo que foi analisado nos autos é evidente a falta de documento legal ratificando
que as diferenças, apuradas pelo confronto da nota fiscal de entrada com a nota fiscal do
fornecedor, existiram de forma a endossar o registro do custo efetivo da operação. A
questão posta pelo Fisco restou clara acerca da glosa de créditos relativos a compras de
carvão vegetal, justamente por conta de divergências entre as NFs (entrada x saída),
nesse sentido, restou consignado na decisão recorrida os requisitos estabelecidos para
fins do ônus da prova que incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Por fim, entendo que a Recorrente não logrou êxito em retratar “fielmente” a
consistência nos dados constantes nas notas fiscais de entrada, seja à luz do que
determina a lei que dispõe sobre o assunto, seja demonstrando os efetivos pagamentos
aos fornecedores, a partir do valor informado na NF de entrada, seja trazendo
rastreabilidade com a escrituração contábil, partindo do princípio que “documentos
hábeis”, são aqueles que gozam de integridade com a operação realizada.
Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise dos PER-
DCOMPs, a demonstração pelo sujeito passivo do direito creditório pleiteado por meio
da apresentação de documentação hábil e idônea. No que se refere ao ônus do
contribuinte em instruir o processo com todas as provas necessárias ao julgamento,
colaciono o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de produzir
a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são
favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse
sentido, a organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias
impugnadas e a reunião de suas declarações, pertinentes ao tributo em análise, seria
indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide da
paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do
Direito1, assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse
em fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua
inexistência; o interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou
recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente deve se
preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de
fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas
pelo aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de
Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar
sua convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo.
Quando, segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato
constitui causa ou efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a
existência de um dos dois, presumimos a existência do outro. A presunção
equivale, pois, a uma convicção fundada sobre a ordem normal das coisas.
(grifei)
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901146/2011-75

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital